Tribunal: TJMT
Processo: 0000511-24.2016.8.11.0044
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000511-24.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MARQUES SOUZA - CPF: 361.436.931-53 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARANATINGA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N. 533/2008 – OBSERVÂNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO E NÍVEL DE ESCOLARIDADE – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – ATUALIZAÇÃO DE VALORES – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – TEMA 810 – RECURSO
DESPROVIDO
.

A carreira do servidor ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Apoio Administrativo Educacional I, tem início na Classe “A” com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B”, conforme preconiza os artigos 3o e 6o da Lei no 533/2008.

Indubitável o direito da Apelada ao enquadramento e à remuneração na categoria pleiteada ao passo que a legislação municipal (Lei n. 533/2008, art. 41, inciso IV, alínea “a”) prevê o enquadramento para os funcionários que possuem nível médio e curso profissionalizante para a classe B.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Paranatinga-MT
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança - Processo no 511-24.2016.811.0044 - teve seu trâmite perante a Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, proposta por
Maria Aparecida Marques Souza
, e julgou procedentes os pedidos da exordial
“para conceder a autora a progressão funcional para a Classe ‘B’, Nível ‘3’ da Tabela Definitiva, Anexo IV, da Lei Municipal n. 533/2008, bem como condenar o réu ao pagamento da diferença salarial, a partir de 09/03/2012, observando os vencimentos previstos para a Classe A e Nível correspondente à época, da Tabela Definitiva do Anexo IV, da Lei Municipal n. 533/2008; e, a partir de 01/07/2015, deverá observar os vencimentos da Classe B, e Nível correspondente à época, da Tabela Definitiva, do Anexo IV, da Lei Municipal n. 533/2009; e, ainda, ao pagamento de todas as diferenças relativas ao adicional noturno, gratificação de cursos, horas extras, férias, 1/3 de férias, 13o salários, recolhimentos previdenciários, DSR, substituições e salário família”
(id. 60009457).

O Magistrado
a quo
condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município de Paranatinga-MT interpôs o vertente recurso de Apelação, aduzindo que a Apelada apenas teria direito ao enquadramento funcional caso tivesse implementado formação no ensino médio e formação profissional.

Assere que, desde Abril/2016, a Apelada recebe em seus vencimentos os valores referentes às progressões funcionais, requeridos na inicial, e, que os valores não pagos entre julho de 2015 e março de 2016 estariam em fase de negociação junto a Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT.

Fundamenta, ainda, as razões do recurso com fulcro no Decreto Municipal 1.185/2016, comando normativo que limita gastos da administração pública (id. 60009459).

A Apelada, em suas contrarrazões, enuncia que a sentença não merece reforma, requerendo o desprovimento do recurso de apelação (id. 60009461).

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito recursal por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (id. 66653966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que a parte autora propôs a Ação de Cobrança, onde alega ser funcionária pública municipal exercendo a função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada no Departamento de Educação e Cultura, da Administração Pública de Paranatinga /MT, desde a data de 05/10/2007.

Relata que sofre sérios prejuízos em seus vencimentos visto que o requerido se nega a enquadrá-la na remuneração compatível com sua formação de ensino médio e curso profissionalizante denominado “Pró-funcionário”, não procedeu a progressão horizontal dos vencimentos na Classe B ou a progressão vertical, de acordo com a tabela definitiva do Anexo –IV, da Lei Municipal 533/2008.

A Apelada menciona na exordial, que o seu salário à época da propositura da Ação era de 856,00 (Oitocentos e cinquenta e seis reais), e que, em verdade, com o devido enquadramento, faria jus ao valor de R$ 1.506,57 (um mil quinhentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), mensalmente.

A pretensão é de que o Município seja condenado a realizar o enquadramento, bem como haja o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos desde a data em que completou o ensino médio (09/03/2012) até véspera da conclusão do ensino profissionalizante (01/07/2015), bem como o enquadramento correto no nível correspondente ao computo do triênio de tempo de serviço prestado e, posteriormente, todas as diferenças salariais decorrentes da inclusão e do enquadramento.

Consta nos autos vasta documentação que confirma os fatos alegados na inicial, entre eles o pedido administrativo remetido à Prefeitura Municipal de Paranatinga, protocolado na data de 07/07/2015, requerendo o enquadramento da Apelada, sem o retorno por parte do ente municipal.

Por sua vez, a Lei Complementar n. 533/2008, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga/MT, estabelece os critérios de progressão funcional vertical (níveis) e horizontal (classes),
in verbis:

“Art. 6o - A série de classes dos cargos Técnicos e de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha vertical de acesso, da seguinte forma, identificada por letras maiúsculas.

(...)

II - Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A - habilitação em nível de ensino médio;

b) Classe B - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica. ” (Negritei).

“Art. 41 - A promoção do Profissional de Educação Básica, de uma classe para outra imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes, dar-se-á em virtude da nova titulação, alcançada pelo profissional, devidamente comprovada e observada as seguintes condições:

(...)

III – Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A para B – ensino médio e profissionalização específica, mediante apresentação de diplomas registrados;” (Negritei).

Como é possível aferir da leitura dos artigos supracitados, para a progressão vertical, ou seja, de níveis, faz-se necessário nível de ensino médio e profissionalização específica.

In casu
, o enquadramento salarial da Apelada ocorre em duas situações e momentos distintos, sendo o enquadramento na tabela definitiva do Anexo IV, classe ‘A”, o qual exige apenas o ensino médio, que ocorreu em 09/03/2012 (termo inicial), e na classe “B”, na qual se exige ensino médio e curso profissionalizante, que ocorreu em 01/07/2015, termo inicial desta classe.

Nessa senda, indiscutível o direito da Apelada ao enquadramento e à remuneração na categoria pleiteada, vez que a legislação municipal (Lei n. 533/2008) em seu Art. 41, inciso IV, alínea “a”, prevê o enquadramento para os funcionários que possuem nível médio e curso profissionalizante para a classe B, e a Apelada fez prova desses requisitos.

Como se vê, os requisitos estabelecidos pelos Artigos 6o e 41 da Lei Complementar n. 533/2008, estão comprovados por meio do certificado de conclusão do Ensino Médio e profissionalização específica (id. 60008475).

Assim, faz jus a Apelada ao reconhecimento do seu direito de ser reenquadrada na Classe B do anexo IV – Enquadramento Definitivo, bem como a condenação do Apelante ao pagamento das diferenças salariais equivalentes ao respectivo enquadramento.

Quanto ao tempo (triênio), verifica-se que a autora completou o tempo de serviço para a sua progressão, consoante a data de admissão e o período de trabalho, conforme holerites encartados nos autos. (Id. 60008476).

Desse modo, a Apelada faz jus ao enquadramento salarial pretendido, com direito de ser inserida na Classe “A”, e posteriormente na Classe “B”, bem como enquadrada no nível correto por tempo de serviço.

Aduz o Apelante, que a autora já recebe em seus vencimentos as aludidas progressões e enquadramento salarial desde abril de 2016. No entanto, a Administração Pública Municipal, não juntou nos autos qualquer prova que efetive suas alegações.

Frisa-se, ainda, que o Município não pode se valer da fundamentação de ausência de dotação orçamentária para se eximir de cumprir o que vem estipulando a legislação de iniciativa do próprio Poder Executivo (art. 61, §1o, inciso II, alíneas “a” e “c” da CF).

A propósito:

“ (...).
Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1407015/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 19 de novembro de 2015).” [Destaquei]

(...) Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do Servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da LC 101/2000. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 475187/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2015).”

Evidente, portanto, a insubsistência do Apelo do Município de Paranatinga.

Por fim, no tocante aos juros e a correção monetária, quando do pagamento das diferenças salariais decorrentes da inclusão e do enquadramento da Apelada, verifica-se que com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu-se que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

Segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para
, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki,

Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017)”.
[
Destaquei]
.

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 -
Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral
.
(Apelação/Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). [Destaquei].

Por fim, quanto aos consectários legais aplicáveis às diferenças salariais no caso dos autos, sendo matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício,
DETERMINO
a observância do quanto decidido no Tema 810/STF.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Paranatinga-MT, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021